Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009776-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009776-08.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR EXISTENTES – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS –
APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Devidamente comprovados o dano material e o nexo de causalidade por laudo válido que atesta a falha no fornecimento de energia elétrica, é evidente a obrigação de indenizar.

Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009776-08.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a ré:

“...ao ressarcimento do prejuízo suportado no valor de
R$ 3.318,00
(três mil trezentos e dezoito reais). Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).”

A apelante alega inexistir prova de que no dia em que os equipamentos foram queimados ocorreu queda, apagão e/ou oscilação de energia elétrica por culpa sua, e que o fato pode ter origem nas instalações internas da sede da apelada. Portanto, não estaria comprovado o nexo de causalidade a gerar o dever de reparação.

Argui que sua responsabilidade pelo fornecimento se limita ao “ponto de entrega”.

Aduz também que não foram demonstrados os prejuízos materiais, o que afastaria o dever de indenizar.

Contrarrazões no Id n.

51331078.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009776-08.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.318,00, bem como às custas e aos honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser ressarcida pelos gastos decorrentes de queima da central e de 11 aparelhos de interfones, no dia 18/8/2016 devido a sobrecarga num poste de transmissão de energia.

Para confirmar suas alegações juntou aos autos fotos do poste chamuscado (Id n.

51330972 - Pág. 2), Laudo Técnico com fotografia dos equipamentos danificados e descrição pormenorizada do ocorrido (Id n. 51330982), além de Notas Ficais das despesas (Ids n. 51330983, n. 51330984 e n. 51330985).

Nestes autos, o laudo atende às exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que esse documento seja apto a atestar o nexo de causalidade, tendo a autora comprovado feito prova do fato constitutivo do seu direito.

Ademais, foi realizado pedido de providências administrativas, registrado no protocolo de atendimento no 34187940.

Desse modo, a apelante argumenta que não houve nenhuma oscilação, queda ou apagão no fornecimento do serviço naquele dia mas não traz nenhum elemento comprobatório, ônus que lhe incumbia (inciso II do art. 373 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC/15 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prova do pagamento incumbe a quem o invoca, mediante apresentação de recibo de quitação ou documento equivalente, por meio do qual seja possível aferir o cumprimento da obrigação.

Cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015)
.”
(RAC n. 0013912-58.2012.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 21/08/2019, DJe 30/09/2019).

Quanto aos prejuízos materiais, devem ser ressarcidos pois efetivamente comprovados com a juntada das Notas Fiscais de Ids n. 51330983, n. 51330984 e n. 51330985.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Ante o trabalho adicional realizado nesta fase, arbitro a verba honorária devida ao advogado dos autores em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020